Tribunal: STF
Processo: AI 703932
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      Recurso via original enviado a esta Corte fora do prazo legal.
   Fac-símile apresentado equivocadamente perante o Superior
   Tribunal de Justiça e recebido neste Supremo Tribunal somente
   após o trânsito em julgado da decisão agravada.
2.      Levando-se em
   conta que o protocolo que efetivamente conta para a verificação
   do prazo é o da Secretaria desta Corte, revela-se, portanto,
   intempestivo o presente recurso. Precedentes.
3.      Agravo
   regimental não conhecido.